Tribunal: TJES
Processo: 0007578-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007578-74.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENEDITO SANTANA DE ATAIDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007578-74.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENEDITO SANTANA DE ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Benedito Santana de Ataíde contra sentença que o condenou, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A condenação decorre da apreensão de duas armas de fogo do tipo submetralhadora, munições e entorpecentes (crack e cocaína), em contexto que envolveu adolescente e tentativa de fuga policial. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base, reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, isenção de custas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há elementos para absolver o apelante por insuficiência de provas; (ii) apurar se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”; (iv) analisar o pedido de isenção de custas processuais; e (v) decidir sobre o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo de constatação das substâncias entorpecentes e auto de apreensão, enquanto a autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram a apreensão das drogas com o adolescente e das armas com o réu, em local conhecido pelo tráfico e após tentativa de fuga.

O depoimento dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborado por outras provas dos autos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade das drogas, bem como nas circunstâncias do crime e nos antecedentes do réu, em estrita observância ao art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo ilegalidade a corrigir.

A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. A multirreincidência do réu afasta a incidência do benefício.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a análise da situação financeira do condenado.

Presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), especialmente a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco à ordem pública, justifica-se a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e no art. 42 da Lei 11.343/06.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica a réu multirreincidente ou com histórico de envolvimento com o tráfico.

A análise da isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

A prisão preventiva pode ser mantida quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que pendente o julgamento de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV e VI, 42 e 33, §4º; CPP, arts. 312 e 387; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17.08.2023, Publ. PJe 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007578-74.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENEDITO SANTANA DE ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENEDITO SANTANA DE ATAÍDE
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do o artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 680(seiscentos e oitenta) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2022, o denunciado Benedito Santana de Ataíde, envolvendo em sua conduta o adolescente G A V B, trazia consigo 01 (um) “pino de cocaína”, 16 (dezesseis) “pedras de crack” e R$28,00 (vinte e oito reais), substâncias as quais, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, bem como 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, com numeração de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre 9mm Parabellum (9x19), de numeração de série ilegível, 10 (dez) munições do tipo ogival, marca “CBC”, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 01 (um) carregador de arma de fogo, conforme auto de apreensão de fls. 17, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 18 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 21.

Revelam os autos que, Policiais Militares, durante patrulhamento no aludido local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, empreendendo fuga assim que perceberam a presença dos agentes.

Diante disso, foi feito o acompanhamento, sendo os elementos alcançados, abordados e identificados como sendo o adolescente Gabriel Antonio Vieira Brunor (17 anos) e o denunciado Benedito Santana de Ataíde.

Procedida busca pessoal, com Gabriel foram apreendidos 01 (um) “pino de cocaína”, 16 (dezesseis) “pedras de crack” e R$28,00 (vinte e oito reais), com Benedito, por sua vez, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, com numeração de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre 9mm Parabellum (9x19), de numeração de série ilegível, 10 (dez) munições do tipo ogival, marca “CBC”, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 01 (um) carregador de arma de fogo.

Por todo o exposto, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à tentativa de se evadir na iminência da abordagem policial e ao porte de arma de fogo, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, e a isenção das custas processuais. Ao final, busca o direito de recorrer da sentença em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 65.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Rayat Lenon Passos Nascimento e Glaycon Araújo Cruz confirmaram a tese acusatória, senão vejamos os seus relatos, respectivamente:

“
(...) que BENEDITO estava num ponto de tráfico e se assustou quando viu a chegada da Polícia Militar; que BENEDITO estava acompanhado de um adolescente; que BENEDITO estava com a arma de fogo e o menor estava com as drogas; que BENEDITO realizava na segurança armada do narcotráfico, estando justamente no meio do ponto de tráfico; que BENEDITO estava armado, com a mão na cintura, enquanto corria da PM; que o depoente não conhecia o réu, mas conhecia o menor; que este menor é bastante envolvido no tráfico da região; que BENEDITO não falou nada para o depoente, sobre os fatos;

“
(...
)
que os fatos se deram exatamente como consta narrado na ocorrência; que estavam em patrulhamento, quando avistaram BENEDITO e o adolescente; que quando notaram a presença policial, ambos empreenderam fuga; que apreenderam uma quantidade de drogas com GABRIEL e a arma de fogo com BENEDITO; que o local dos fatos é conhecido pelo nefasto comércio de drogas ilícitas; que BENEDITO e GABRIEL viram a PMES e saíram correndo, o que chamou a atenção dos militares; que BENEDITO trazia consigo uma arma de fogo; que BENEDITO corria com a mão na cintura; que GABRIEL foi abordado primeiro e, cinco metros a diante, BENEDITO; que a arma de fogo estava municiada; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se recorda se havia informações do CIODES se indivíduos com as características do réu estava vendendo drogas na região; que BENEDITO trazia consigo uma submetralhadora de fabricação caseira; que não se recorda da apreensão de munições” (grifo nosso).

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa nos exatos termos tipo penal previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal. Ademais, ao valorar as circunstâncias judiciais do réu o magistrado considerou em seu desfavor os vetores dos antecedentes maculados e as circunstâncias do crime, o que por si só, já afasta a possibilidade de fixação da reprimenda base em seu patamar de partida.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
o recorrente é multirreincidente, circunstância que, por si só, afasta o requisito da primariedade exigido para aplicação do “tráfico privilegiado”. Além disso, o local e circunstâncias da abordagem; a quantidade, a natureza altamente nociva e a forma como as drogas apreendidas estavam embaladas e o histórico criminal do apelante constituem circunstâncias fáticas que comprovam a sua habitualidade em práticas delitivas, de modo que os fatos apurados neste feito não podem ser reputados isolados em sua vida”.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)